Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-47.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1. Com a maioridade civil, a prestação de alimentos, baseada no poder familiar, embora não se extinga automaticamente, passa a ser obrigação fundada no parentesco, e requer alguma situação excepcional que justifique a continuidade dos alimentos, como efetivos gastos com educação, somados à impossibilidade de o alimentando prover seu sustento.
2. O genitor deve ser exonerado da obrigação alimentar para com o filho de 25 anos, bacharel em Direito, que trabalha como advogado e percebe remuneração suficiente para satisfazer suas necessidades básicas.
3. Negou-se provimento ao apelo.